Tribunal: STF
Processo: HC 205786
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira e outros, em favor de J.L.G, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC nº 659.144/SP.



    Colho trecho do relatório impugnado:



    “Trata-se de agravo regimental interposto em favor de J. L. G. contra decisão monocrática de minha relatoria, a qual não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    No presente agravo, a defesa aduz que: "o caso em tela versa sobre matéria de direito, cognoscível de plano, por ser totalmente ilegal a fundamentação utilizada para exasperar a pena do paciente." 



    Postula, assim, a reconsideração da decisão, para reduzir a sanção, ou que o presente agravo seja submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento (fls. 104-109). Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.



     É o relatório.” (eDOC 9, p. 117)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, foi negado-lhe provimento.



    Afirma que seria desproporcional elevar na fração de 1/4 a pena-base, devendo liminarmente ser “considerada a fração de 1/6, ou seja, o mínimo legal para o aumento da pena base.” (eDOC 1, p.8)



    Pleiteia no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena.



    A PGR opina pelo não conhecimento do writ. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado, alegando ter o juízo de origem majorado a pena-base de maneira excessiva e desarrazoada. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório: 



    “Acerca do punctum saliens, não há que se falar em ilegalidade na fundamentação da exasperação da pena-base, porquanto demonstrado os maus antecedentes criminais do paciente. 



    As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como na hipótese, em que o paciente detém diversas condenações transitadas em julgado, de modo que, um delas foi utilizada na segunda etapa da dosimetria e as demais condenações na primeira fase. 



    […]



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    No presente caso, não há ilegalidade na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.” (eDOC 9, p. 118-119)



    Colaciono ainda, trechos da sentença condenatória:



    “O réu possui condenações definitivas por diversos crimes, já transitadas em julgado, consoante se extrai do apenso de antecedentes. Com o fito de não incidir em bis in idem e, ao mesmo tempo, guardar respeito à orientação cristalizada na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo crime furto, transitada em julgado em 21/04/2014 (p. 221), será considerada para fins de configuração da reincidência, ao passo que todas as outras diversas condenações serão reputadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes. 



    Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, considerados os maus antecedentes do réu, porquanto já condenado, inúmeras vezes, de forma definitiva, por crimes diversos, além de não existir uma só prova de atividade lícita, honesta e regular, bem como sua personalidade, que se revela deformada e voltada para o mundo da criminalidade, sopesada, ainda, sua conduta social, que se mostra indesejada para a vida em sociedade, pois não faz prova de um só trabalho honesto, relegou e relega as filhas à própria sorte da vida, deixando-os sem assistência material e imaterial, fazendo da vida criminosa meio de vida e subsistência, a pena-base, em primeira fase, é fixada em dez (10) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, em razão da circunstância agravante da reincidência, elevase a pena em um sexto (1/6), de modo que alcança onze (11) anos e oito (08) meses de reclusão. 



    Não havendo causas de aumento nem diminuição a considerar, torna-se definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de onze (11) anos e oito (08) meses de reclusão.” (eDOC 2, p. 6)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015) 



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir da circunstância negativa preponderante dos antecedentes criminais (eDOC 9, p. 46-84 e eDOC 2, p. 6). Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de proporcionalidade das Cortes Superiores apenas poderia ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente